Tribunal: STF
Processo: RE 1156197
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 66.236/2020
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JULGAMENTO VIRTUAL – RETIRADA DE PAUTA – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor David Laerte Vieira prestou as seguintes informações:
    José Ivandi de Oliveira formalizou recurso extraordinário, com alegada base no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual a Primeira Sessão do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, assentou caber, nos termos da Lei nº 13.021/2014, aos farmacêuticos, e não aos técnicos em farmácia, a responsabilidade por drogaria. 
    O Tribunal, em 24 de maio de 2019, reconheceu a repercussão geral da questão constitucional – Tema nº 1.049 –, em acórdão assim ementado:
    RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DROGARIA – TÉCNICO EM FARMÁCIA – LEI Nº 13.021/2014 – CONSTITUCIONALIDADE – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ADEQUAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral controvérsia alusiva à possibilidade de técnico em farmácia assumir a responsabilidade por drogaria, após a vigência da Lei nº 13.021/2014. 
    O recorrente, mediante petição protocolada na data de ontem, subscrita por advogado credenciado, noticia, aludindo ao § 6º do artigo 5º-A da Resolução STF nº 642/2019, incluído pela de nº 675/2020, que, após iniciado o exame do extraordinário, foram retirados, do sítio eletrônico do Conselho Federal de Farmácia, dados atinentes ao número de farmacêuticos por unidade federativa. Conforme articula, o fato de o Estado do Piauí possuir 1.671 desses profissionais e 2.133 drogarias demonstra a afronta ao artigo 196 da Constituição Federal revelada pela atribuição de responsabilidade técnica exclusivamente aos trabalhadores de formação superior. Aduz que a omissão das informações conduz à prevalência da tese de constitucionalidade da Lei nº 13.021/2014. Afirma ser a transparência dever da Administração Pública. Requer a retirada do processo da lista de julgamentos virtuais realizados de 14 a 21 de agosto de 2020, com posterior intimação da entidade para que providencie a juntada, no processo, dos dados suprimidos, considerada a relevância ao deslinde da controvérsia. Anexa documentos. 
    2. Observem a organicidade e a dinâmica do Direito. Inexiste justificativa à retirada de pauta. Há de buscar-se otimização do tempo em época na qual não se consegue conciliar celeridade e conteúdo, considerada a sobrecarga de trabalho do Tribunal. Descabe, na atual fase, suspender a regular marcha processual.
    3. Indefiro o pedido. 
    4. Publiquem.
Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator